Tribunal: TJMT
Processo: 0001799-30.2012.8.11.0017
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001799-30.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), V D Marinho Comercio (APELADO), V.D.MARINHO COMERCIO - ME - CNPJ: 03.755.950/0001-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ABANDONO DE CAUSA — INADMISSIBILIDADE — PEDIDO NÃO APRECIADO — IMPULSO OFICIAL — ARTIGO 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NECESSIDADE.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 2o do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 80187041 – fls. 13/15) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
a caracterização de abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor, que denota desinteresse no prosseguimento da lide
.”.

Assevera que “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda
.”.

Afiança que não foi observado o disposto no § 1o, do artigo 485 do Código de Processo Civil, pois não foi intimado pessoalmente para impulsionar o processo antes da sentença por abandono da causa.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Não há contrarrazões (Id. 80187045 – fls. 2).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Compulsando os autos, verifico que o exequente somente atendeu à determinação do despacho de fl. 29 após 29 dias úteis. Isto é, ultrapassando e muito o prazo de 10 dias úteis que foram concedidos por força do art. 485, §1o, c/c art. 183 ambos do CPC.

[...]

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III e § 1o, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. [...] (Id. 80187041 – fls. 14/15).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 5.902,25: cinco mil novecentos e dois reais e vinte e cinco centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20124506, Id. 80187038 – fls. 3/5), em que a inicial foi protocolada em 5 de novembro de 2012 (Id. 80187038 – fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 10 de novembro do mesmo ano (Id. 80187038 – fls. 7/8).

A empresa executada foi citada pelo correio em 28 de novembro de 2012 (Id. 80187038 – fls. 10) e, na data de 4 de fevereiro de 2013, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 80187038 – fls. 11).

Em decorrência, a Fazenda Pública, na data de 29 de agosto de 2013, requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas da empresa executada (Id. 80187038 – fls. 13), que restou infrutífera (Id. 80187038 – fls. 19/21).

Na data de 23 de abril de 2014, pugnou pela realização de busca de bens do devedor através do Sistema RenaJud e, caso resulte ineficaz, pleiteia pela consulta das três (3) últimas declarações de imposto de renda via Sistema InfoJud (Id. 80187038 – fls. 2).

Intimada para manifestar-se sobre as informações apresentadas pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN (Id. 80187041 – fls. 3/4), a Fazenda Pública, na data de 4 de junho de 2015, requereu a expedição de ofício para o Banco Central para que “
informe sobre a existência de atividades em nome do executado Vandereli Dias Marinho
[...],
determinado no mesmo ato a sua indisponibilidade e penhora até o valor total executado
” (Id. 80187041 – fls. 5).

Nada obstante, sem que o pedido fosse analisado, na data de 29 de maio de 2017 despachou-se:

[...] Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se pessoalmente o Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1o do artigo 485 do CPC.

Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos conclusos. [...]. (Id. 80187041 – fls. 8).

Em 4 de setembro de 2017, a Fazenda Pública manifestou no sentido de reiterar o pedido feito anteriormente (Id. 80187041 – fls. 9).

Novamente, sem que o pedido fosse analisado, na data de 1o de fevereiro de 2018, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 80187041 – fls. 13/15).

Pois bem.

No caso, diante dos pedidos realizados pelo apelante (Id. 80187041 – fls. 5 e 9), caberia ao Juízo apreciá-lo, a desenvolver o processo por impulso oficial, de acordo com o disposto no artigo 2o do Código de Processo Civil: “
o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial
”.

[...]
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de procedibilidade, com base no artigo 267, IV, CPC/1973, não se mostra admissível, quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil/73
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 178355/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 6 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono não se mostra admissível, quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 262 do Código de Processo Civil/73
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 169407/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 6 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Não se caracteriza abandono processual, quando pendente de apreciação pelo Juízo de Primeira Instância pedido feito pelo exequente, nos termos do art. 262 do CPC
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 98296/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 9 de junho de 2015). [sem negrito no original]

Ademais, é certo que a extinção da execução fiscal decorreu de suposto abandono da causa por mais de trinta (30) dias.

Entretanto, imprescindível era a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir falta
, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, consoante o disposto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1o, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021